Tribunal: TJDFT
Processo: 0744511-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que decretou o divórcio, fixou a data da separação de fato e determinou a partilha de bens do casal. A sentença condenou cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais em valores distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a sentença violou princípios processuais ao admitir documentos novos e conduzir a audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a data da separação de fato deve ser alterada; (iii) definir se a partilha de bens, incluindo numerário, sociedade empresária e veículos, foi corretamente realizada; e (iv) verificar se a fixação dos honorários sucumbenciais observou os critérios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condução da audiência de instrução e julgamento foi regular, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida. A preclusão impede nova análise da alegação de violação ao contraditório.
4. A fixação da data da separação de fato está embasada em prova testemunhal e documental, demonstrando que o casal manteve convivência e projetos comuns até esse período, incluindo a aquisição de um apartamento poucos dias antes do término do convívio marital.
5. A partilha da sociedade empresária engloba todo o seu patrimônio, incluindo bens móveis, imóveis e saldos bancários existentes na data da separação de fato.
6. A substituição de um veículo, listado como bem partilhável, por outro, adquirido e não considerado pela sentença, deve ser reconhecida, devendo o valor pago na troca ser debitado do saldo bancário a ser partilhado.
7. O pedido de partilha de valores supostamente transferidos pelo réu de contas conjuntas para contas individuais e recebimento de valores relativos a indenizações e direito sucessório está sendo analisado em ação de exigir contas, não cabendo deliberação nesta via recursal.
8. Em se tratando de ação de divórcio c/c partilha de bens, as quais não têm conteúdo econômico ou aquisição de patrimônio, o valor deve ser fixado pelo critério da equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, porquanto o valor da causa é estimativo e o proveito econômico é inestimável. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV e VI; 85, §§ 2o, 8o e 11; 90, § 4o; 278.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946733, 0738105-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1934872, 0709182-87.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1931735, 0753941-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 03/10/2024.

r